Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701232-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, FASTCASH PAGAMENTOS DIGITAIS S/A, FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: ALEXANDRE GIANNI DUTRA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas partes executadas contra a decisão que deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos: “(...) Sobre as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, destaco os ensinamentos de Alexandra Câmara (O Novo Processo Civil Brasileiro, Alexandre Férias Câmara, 7a ed., São Paulo: Atlas, 2021, p. 412): Na impugnação, o executado só pode alegar algumas matérias, expressamente enumeradas no art. 525, §1o (...). Em outros termos, só se admite que o executado, em sede de impugnação, alegue defesas que digam respeito a fatos ou circunstâncias posteriores à formação do título executivo. (...) Quanto ao mais, não se pode admitir a alegação, em sede de impugnação, de matérias que já foram, ou que poderiam ter sido, alegadas no processo de conhecimento, e isto decorre da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508). Nesse sentido, dispõe o inciso do §1o do art. 525 do CPC quais são as matérias alegáveis em impugnação. De início, observa-se uma clara tentativa de rediscussão do mérito da sentença, sob o argumento de nulidade do título executivo. Como já mencionado nesta decisão, incabível a rediscussão de fatos e circunstâncias posteriores à formação do título executivo, vez que desafiam recurso próprio. Quanto à alegação de ilegitimidade dos impugnantes, os argumentos trazidos à baila rediscutem o mérito da sentença, pelo que, novamente, incabíveis tais alegações em sede de impugnação. Ressalto que as Executadas vieram a integrar o polo passivo desta demanda por deferimento da Desconsideração da Personalidade jurídica da Ré (ID 85359050), aplicando-se a Teoria Menor da Desconsideração, já que a relação entre Autor e Ré inicial é regida pelo CDC. Por fim, alegam as impugnantes excesso na execução. Alegam que os juros como dispostos na sentença (ID 67470968) não foram comprovados como aplicados no contrato firmado entre as partes; entretanto, o processo foi julgado à revelia, operando-se a preclusão sobre a coisa já julgada. Por todo o exposto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação. P. I.” Sustentam a nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, face não enfrentar matérias de ordem pública relativas a ilegitimidade passiva e a ampliação subjetiva dos efeitos da coisa julgada. Para tanto, argumentam que a decisão agravada entendeu que estaria precluso o debate quanto à ilegitimidade dos agravantes, bem como possibilitou atingir o patrimônios de terceiros que não participaram da fase de conhecimento, deixando de apreciar a impugnação sob a tese de que a matéria está acobertada pela coisa julgada, em afronta ao artigo 506 do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda, argumentam que a parte autora não comprovou a regularidade/contrato dos investimentos indicados na sua inicial, nem o cálculo utilizado para chegar ao valor que seria devido, bem como argumenta que a parte agravada não esgotou a tentativa de busca do patrimônio pessoal do sócio e ainda que não se insere no grupo econômico da parte executada. Enfim, assinalam o excesso na execução diante do indevido acréscimo de juros no montante de 3% ao mês. É o breve relatório. Decido. Em apertada síntese, nos autos principais foi deferido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão das agravantes no polo passivo da relação, devendo responder com seus bens pela dívida executada nos autos. As agravantes foram intimadas daquela decisão, com a determinação para efetuaram o pagamento no prazo de 15 dias, sendo que apresentaram contestação intempestiva, o que foi objeto do Agravo de Instrumento no 0700871-51.2021.8.07.9000. Com o prosseguimento do cumprimento de sentença, foi efetuado o bloqueio de valores da parte executada mediante o sistema Sisbajud, com a consequente intimação dos executados para se manifestarem no prazo de 5 dias, a teor do disposto no artigo 854 §3o do CPC. Após manifestação, foi proferida a decisão ID 100142528, objeto do presente agravo de instrumento. Para a antecipação da tutela de urgência, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). Desde já, estabelece o artigo 854 §3o do CPC que: “§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” Inviável conhecer do agravo no que concerne às alegações de ilegitimidade passiva, além das teses de que a parte agravada não teria esgotado a tentativa de busca do patrimônio pessoal do sócio e de que as agravantes não se inserem no grupo econômico da parte executada. Isso porque tais matérias já foram apresentadas no Agravo de Instrumento no 0700871-51.2021.8.07.9000, cujo acordão assinalou que: “4. (...) Portanto, patente a intempestividade da contestação apresentada pelas agravantes nos autos principais. 5. Apesar de incidir o princípio da informalidade nos juizados especiais, a sua aplicação não autoriza que seja conhecida a contestação formulada de forma intempestiva. Isso porque não tendo os réus apresentado contestação no momento processual adequado, operou-se a preclusão, uma vez que deveriam oferecer na ocasião oportuna a contestação dos fatos e as provas correspondentes. 6. Face a preclusão decorrente do não conhecimento da contestação intempestiva, inviável a análise quanto às teses de ofensa à celeridade processual pelo deferimento da desconsideração sem que fosse esgotada as tentativas de penhora de bens da parte executada originária ou a busca pelo patrimônio pessoal do sócio da executada originária. 7. É possível ao juízo conhecer de ofício a matéria processual e de ordem pública, inclusive sendo permitido às executadas elencarem as matérias previstas no art. 342 do CPC. Entretanto, ao contrário do alegado pelos agravantes quanto a existência de tese de ilegitimidade elencada na contestação (ID 26699786, pág. 6), a partir da minuciosa leitura da contestação ID 86620293 dos autos principais não se identifica a expressa menção a eventual preliminar de ilegitimidade passiva (artigo 337, XI do CPC), o que seria matéria de ordem pública, mas apenas fundamentos quanto ao mérito da demanda no sentido de que as agravantes não compõem o mesmo grupo econômico da executada originária, dentre outros argumentos. Ocorre que ao contrário da preliminar de ilegitimidade passiva, que é cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição face ser qualificada como matéria de ordem pública, os argumentos relativos ao mérito não podem ser conhecidos quando alcançados pela preclusão, face a já mencionada intempestividade da contestação. 8. Por outro lado, há pedido expresso neste agravo de instrumento quanto a ilegitimidade passiva das agravantes. Todavia, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. E, a partir dos argumentos elencados na ocasião do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 77924221 nos autos principais), há indicação de que as agravadas seriam do mesmo grupo econômico da executada originária, além da alegada confusão patrimonial entre as agravadas e a executada originária. Ocorre que ingressar na eventual análise dos fatos enseja a consequente apreciação do mérito, o que inviável neste agravo de instrumento diante da preclusão decorrente da intempestividade da contestação. Portanto, sendo a preliminar de ilegitimidade passiva matéria de ordem pública e a sua aferição efetuada conforme a teoria da asserção, além de cabível, em tese, o provimento jurisdicional almejado em face das agravadas, resta evidenciada a sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.” Também não deve ser conhecido o agravo quanto a tese de que o juízo de origem promoveu a indevida ampliação subjetiva dos efeitos da coisa julgada, o que seria matéria de ordem pública, a ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que teria atingindo o patrimônios de terceiros que não participaram da fase de conhecimento. Para tanto, ao contrário do exposto pelos agravantes, nos autos principais foi efetivada a desconsideração da personalidade jurídica (por ocasião da decisão ID 85359050, em 07/03/2021), face a conclusão exposta naquela ocasião de que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico. Portanto, eventual insurgência quanto àquela conclusão deveria, necessariamente, ser formulada por ocasião da intimação daquela decisão, o que ausente no caso concreto, uma vez que a contestação foi formulada de maneira intempestiva. Assim, indevida a pretensão de rediscutir a decisão já acobertada pela preclusão sob a indevida alegação de que se trata de matéria de ordem pública. Portanto, inexiste afronta ao artigo 506 do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ausente insurgência oportuna quanto àquela decisão proferida em 07/03/2021. Pelas mesmas razões, inviável conhecer o agravo de instrumento quanto a tese de que a parte autora não comprovou a regularidade/contrato dos investimentos indicados na sua inicial e os cálculos dos valores devidos, uma vez que trata de pretensão das agravantes de rediscussão do mérito, o que não se mostra possível diante da contestação formulada nos autos principais de forma intempestiva, conforme já esclarecido na decisão ID 92122391 dos autos principais e no Agravo de Instrumento no 0700871-51.2021.8.07.9000, nos seguintes termos: “4. A existência de capítulo no Código de Processo Civil relativo ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica não enseja que o termo inicial da contagem de prazos nos juizados especiais adote as regras do CPC. Isso porque o termo inicial da contagem dos prazos nos Juizados Especiais ocorre com a efetiva citação, em conformidade com o princípio da celeridade disposto no artigo 2o da Lei 9.099/95, devidamente expresso no Enunciado 13 do Fonaje: “Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso.” Portanto, patente a intempestividade da contestação apresentada pelas agravantes nos autos principais”. Enfim, o agravo também não deve ser conhecido quanto a insurgência acerca da taxa de juros de 3% ao mês calculado sobre o valor devido. Isso porque por ocasião da decisão ID 96080270 dos autos principais as partes foram intimadas nos seguintes termos: “Intimem-se os executados, para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC, prazo de 5 (cinco) dias.” Todavia, de forma indevida, as partes ora agravantes pretenderam rediscutir o mérito da sentença transitada em julgado, que naquele ano de 2020 analisou o pedido da parte autora para que a condenação fosse acrescida dos rendimentos mensais prometidos, assinalando a sentença na sua fundamentação que: “Embora se observe a vã promessa de 3% ou 4,65% de rendimento mensal, percentuais irreais a serem contratados, o art. 475 do CC estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode (...) exigir-lhe o cumprimento, não podendo a Ré se aproveitar de sua própria torpeza. Cabível, dessa forma, a condenação da ré na restituição do valor pleiteado pelo Autor, acrescido de lucros cessantes, conforme demonstrativo juntado (ID 66692773)” e fixando na parte dispositiva a condenação em R$ 5.187,99 “acrescida de juros mensais no percentual de 3% desde o pedido de saque, em 09/12/2019”. Desse modo, razão assiste à decisão ID 100142528 dos autos principais, ao assinalar que “Alegam que os juros como dispostos na sentença (ID 67470968) não foram comprovados como aplicados no contrato firmado entre as partes; entretanto, o processo foi julgado à revelia, operando-se a preclusão sobre a coisa já julgada”. Novamente, se identifica a pretensão de rediscutir tema precluso. O percentual a título de juros fixado na condenação não configura matéria de ordem pública, eis que decorrente de percentual fixado na sentença a título de recomposição do rendimento mensal prometido e apreciado na fase de conhecimento. Destaca-se que ausente insurgência sobre a questão na fase de conhecimento, enquanto que na fase de cumprimento de sentença as partes agravantes formularam insurgência intempestiva, conforme reiteradamente já ressaltado. Portanto, não é possível, face a intimação para se manifestarem nos termos do artigo 854 §3o, ventilarem matéria já preclusa e sua pretensão para a rediscussão no presente agravo de instrumento, uma vez que a situação não configura debate sobre quantia impenhorável, tampouco suposta indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (incisos I e II do artigo 854 §3o), sendo salutar assinalar que o inciso II é aplicável para casos em que os valores bloqueados excedem o montante executado, e não quando a parte pretende rediscutir o percentual fixado na sentença relativo ao juros pelo rendimento pessoal prometido à parte agravada. Face o exposto, identifica-se a ausência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, mas sim a pretensão de rediscutir matéria preclusa e/ou já debatida em agravo anterior, o que obsta o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, nos termos do artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator